Tribunal: TJSP
Processo: 1010494-57.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321564
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010494-57.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, são apelados
HINGRID CARLA CASAVECHIA, SARAH LINE PESSÔA DA SILVA e JAQUELINE
CASAVECHIA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010494-57.2016.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação n° 1010494-57.2016.8.26.0482
Apelante: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
Apelado: Hingrid Carla Casavechia; Jaqueline Casavechia Oliveira; Sarah Line
Pessoa da Silva; Donizete Pereira da Silva
Comarca de Presidente Prudente 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Leonardo Mazzilli Marcondes
Voto no 23239
Apelação Cível. Ação de indenização securitária. Sentença de
procedência. Apelo da seguradora ré.
Ação de indenização de seguro-saúde. Competência de uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado I deste Tribunal (1a a 10a).
Determinação de remessa dos autos a essa Seção.
Recurso não conhecido.
A r. sentença recorrida proferida a f. 282/294 destes autos de
ação de indenização securitária, movida por HINGRID CARLA
CASAVECHIA, JAQUELINA CASAVECHIA OLIVEIRA, SARAH LINE
PESSOA DA SILVA e DONIZETE PEREIRA DA SILVA, em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010494-57.2016.8.26.0482 -Voto no
3
SEGURADORA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA
PRIVADA LTDA., julgou procedente a ação para condenar a ré no
pagamento de R$26.322,00, com correção monetária desde o ajuizamento
da ação e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou,
ainda, a ré no pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados
em 20% do valor da condenação.
Apelou a seguradora ré (f. 297/303) buscando a reforma da
sentença.
A apelação, preparada (f. 304/305), foi contrarrazoada (f.
313/324).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (f. 338/339).
É o relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a discussão não
diz respeito a seguro de vida ou de acidentes pessoais, matéria de
competência desta Seção de Direito Privado III, mas, sim de seguro-saúde.
Os autores alegaram, na inicial, que: a) o Sr. Donizete, pai
dos autores, em meados de 2008, aderiu ao contrato de seguro
denominado “Seguro Hospital Extra Casal Com Sorteio”, apólice n.
90.00021, com as seguintes coberturas: Renda Diária por Internação
Hospitalar; Renda Diária em UTI e Auxílio Medicamento; b) em setembro de
2013, a Sr. Eliana, mãe dos autores, foi diagnosticada com Linfoma Não
Hodgkin, o que exigiu diversas internações no total de 104 dias, que
corresponde a uma indenização no valor de R$54.780,00 até a data de seu
falecimento; c) o Sr. Donizete recebeu apenas R$28.458,00; d) é devido
ainda o valor de R$26.332,00.
De acordo com a Resolução no 623/2013, art. 5o, I, I.23, a
competência para “Ações e execuções relativas a seguro-saúde, contrato
nominado ou inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou
empresarial, inclusive prestação de serviços a eles relativos” é de uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado I deste E. Tribunal de Justiça (1a a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010494-57.2016.8.26.0482 -Voto no
4
10a).
Por tais motivos, não conheço do presente recurso e
determino a redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado
I deste Tribunal (1a a 10a Câmaras).

Morais Pucci
Relator